Tribunal: TJES
Processo: 5002206-17.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-17.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIBELLE SIAN SCHIMIT GALVANI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO

Nº
5002206-17.2022.8.08.0038

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECDA.:
CIBELLE SIAN SCHIMIT GALVANI

RELATOR:

O

SR.

JUIZ

DE

DIREITO

IDELSON

SANTOS

RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ADAPTADOR.

FORNECIMENTO.

VENDA

CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA DE

CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. FORNECER CARREGADOR. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA

DE

ATO

ILÍCITO

QUANTO

AO

MÉRITO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso

Inominado

em

Id.
7964588
.
C
ontrarrazões no Id. 7964591, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente,

conheço

do

Recurso

interposto

(Id.

7964588
),

eis

que

ele

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo

pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º

9.099/1995,

vez

que

se

encontra

cabível,

preparado e

tempestivo. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7964379
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros legais a partir da citação, e correção monetária desde o arbitramento. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, majorando o valor da multa diária para R$ 500,00, sem limitação ao teto dos juizados, tendo em vista o não cumprimento, o que valerá a partir da intimação da sentença.”

Trata-se

de
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais com pedido liminar da tutela provisória de urgência antecipada
sob

a

premissa

de

venda

casada

por

parte

da

empresa

Ré/Recorrente,

que

devido
à

nova

política,

deixou

de

fornecer

dispositivo

que

seria

essencial

–

adaptador de tomada – ainda que a parte autora tenha comprado aparelho telefônico (Iphone

13 Pro). Requereu condenação em obrigação de fazer de fornecer o carregador, inclusive em sede de liminar, e danos morais de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,

arguindo correção do valor da causa, pois o dano moral requerido na exordial foi de R$ 10.000,00 mas a causa fixada em R$ 25.000,00 e no mérito

sustenta ausência

de

ilicitude, argumentando ainda que existe uma ação civil pública sobre o tema julgada improcedente.

DO VALOR DA CAUSA

Do simples exame do caderno processual, concluo assistir razão à Recorrente, porque o valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, consoante § 3º do art. 292 do CPC. Constato que o valor atribuído à causa pela Requerente/Recorrida é muito discrepante em relação ao pedido objeto da lide, qual seja, fornecimento de carregador e dano moral de R$ 10.000,00. Portanto, por não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, corrijo o valor atribuído à causa, alterando-o para o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), devendo o Cartório retificar a autuação para este novo montante.

DO

MÉRITO

Inicialmente, em apertada síntese, colhe-se dos argumentos iniciais de que a
parte
autora,

ora recorrida

adquiriu

aparelho

telefônico

(Iphone

13

Pro), pelo valor

aproximado de R$ 6.500,00. Contudo, tal produto

não veio com adaptador de tomada, que seria item fundamental para seu

funcionamento,
razão pela foi obrigada a comprar um por conta prática. E
ntendeu a parte recorrida que

tal

prática
é
abusiva

e,

sem

sucesso

em

solucionar

a

lide

extrajudicialmente,

ingressou

em

Juízo

para

que a

Ré/Recorrente

seja

condenada a fornecer o carregador

bem

como

indenização por

danos

morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente se firma na tese de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpriu seu dever de informação ao consumidor. De modo contrário, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, o CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que
o

consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do
celular.
Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcionamento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma que não possui o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone,
motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente a fornecer um carregador original Apple compatível com o aparelho adquirido pela autora.

Para pertinência, elenco jurisprudências nesse diapasão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE
APARELHO CELULAR
E “SMARTWATCH”
SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM.
SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022) (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022) (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023) (grifo nosso)

De outra quadra, em relação a lesão moral reconhecida pelo E.M. Juiz Sentenciante, em que pese o respeito ao douto magistrado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida
(
in re ipsa
)
decorrente de falha na prestação do serviço,
denota-se que a demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada
motivo pelo qual se vota pela reforma, em parte, da r. sentença, para afastar o reconhecimento de lesão moral à autora/recorrida no caso dos autos.

Para pertinência, julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1. Ora,
em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
com o espoco de reformar a r. sentença objurgada, em parte, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)